Tribunal: STF
Processo: AI 623370
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 5º, LV, da Constituição Federal. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa meramente reflexa à Constituição.



    1. A violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal ocorre, via de regra, como no presente caso, de maneira reflexa.



    2. Agravo regimental não provido.